Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. FATO GERADOR. DATA DO EFETIVO REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. TRIBUTO COBRADO ANTES DO MOMENTO OPORTUNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA ALÍQUOTA. EXAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL ATUAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente/requerido a pagar ao requerente/recorrido a quantias de R$ 1.451,28 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) e R$ 686,22 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos).
2. Em suas razões recursais o recorrente/requerido, alega, em síntese, que a sentença concedeu benefício ao recorrido de pagar o ITBI com base de cálculo do ano de 2007, não havendo como aplicar a recente decisão do STJ no Tema 1113 acerca da base de cálculo do ITBI. Afirma que as alegações do recorrido/requerente são confusas e contraditórias. Explica que desde o início a guia emitida para pagamento é aquela guia complementar, com a alíquota de 1% (um por cento) do imposto devido, levando-se em conta que 2% já haviam sido pagos em 2007, e que a guia levou em conta o valor venal atual do imóvel, com base de cálculo de R$ 170.598,06. Diz que foi conferida oportunidade para o contribuinte impugnar administrativamente tal avaliação, mas ele manteve-se silente. Sustenta que a partir de junho de 2022 a Secretaria de Fazenda mudou os procedimentos para lançamento do ITBI e passou a ser necessária a abertura de processo administrativo para requerer o cálculo do imposto, garantindo ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório, na hipótese de se discordar da base de cálculo do tributo, e esclarece que no caso dos autos, apurou o valor venal do imóvel, identificou os demais elementos do lançamento, procedeu à emissão da guia e notificou o requerente/recorrido, onde intimou o contribuinte para recolher o crédito tributário ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias. No que se refere aos emolumentos cobrados e retidos pelo Cartório, no valor de R$ 686,22, alega que ele pagou o tributo devido e certamente efetuou o registro da escritura, não havendo prova alguma de que ele tenha “perdido” tal montante para o cartório. Pede a improcedência dos pedidos iniciais e, sucessivamente: , (i) que os emolumentos a serem restituídos sejam reduzidos a 1/4 do valor devido, consoante consta do próprio documento emitido pelo cartório, e (ii) que os juros de mora incidam apenas após o trânsito em julgado.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 49997374).
4. No caso em análise, em 2007, foi exigido do contribuinte o pagamento adiantado do aludido ITBI, tendo este sido pago no momento da lavratura da escritura perante o Registro de Notas, com base no valor venal dos bens à época e com a alíquota de 2% (dois por cento), ID. 49997185. Posteriormente, quando o recorrido foi registrar o título translativo de propriedade imóvel no Registro de Imóveis, em 2023 (ID. 49997191) foi exigido o recolhimento complementar do tributo, em razão de alteração legislativa que elevou a alíquota do imposto de 2% para 3%, tendo sido aplicado, como base de cálculo, o valor venal do bem à data do registro (2023), sendo-lhe cobrada a diferença.
5. É pacífico na jurisprudência que de que o fato gerador do imposto sobre a transmissão de imóveis inter vivos ocorre com o registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e venda ou da confecção da escritura em cartório), momento em que há efetivamente a transmissão da propriedade. Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 5/2/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/4/2015; REsp n. 1.809.411/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019. Mais recentemente, o colendo STF, no julgamento do ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124), em sede de repercussão geral, ocorrido em 19.2.2021, firmou a seguinte tese: "o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro".
6. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o Distrito Federal emitiu em 12/04/2023 o Documento de Arrecadação no valor de R$ 1.705,98 com vencimento em 12/05/2023 (ID. 49997190 e 49997369 – Pág. 5), tendo por base 1% sobre o valor atual do imóvel, R$ 170.598,00, o que foi pago pelo recorrido/requerente em 20/05/2023 (ID. 49997366). Assim, não há que se falar em recálculo do imposto cobrado com base no valor venal do bem à época da lavratura do negócio (R$ 34.000,00), pois, repito, o fato gerador do imposto em questão ocorre somente com o registro do título de propriedade no Registro de Imóveis, o qual se deu no ano de 2023, com valor venal de 2023. Dessa forma, a base de cálculo a ser aplicada para o valor complementar é o valor venal do bem imóvel no ano de 2023, tal como o ocorrido. Nesse sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1682553, 07598708020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1246995, 07296628420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no PJe: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1049627, 07007091120178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ITBI EM DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUTO COBRADO ANTES DO MOMENTO OPORTUNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA ALÍQUOTA. EXAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. 1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI complementar, devidamente atualizado. 2. O fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel, que somente ocorre quando o instrumento translativo é lançado no registro imobiliário. Precedentes STF e STJ. 3. No caso em análise, em 2013, foi exigido da contribuinte o pagamento adiantado do aludido imposto, tendo este sido pago no momento da lavratura da escritura perante o Registro de Notas, com base no valor venal dos bens à época e com a alíquota de 2% (dois por cento). Posteriormente, quando a recorrente foi registrar o título translativo de propriedade imóvel no Registro de Imóveis, foi exigido o recolhimento complementar do tributo, em razão de alteração legislativa que elevou a alíquota do imposto de 2% para 3%, tendo sido aplicado, como base de cálculo, o valor venal do bem à data do registro (2016), sendo-lhe cobrada diferença. 4. No tocante a alteração da alíquota, observo que a legislação anterior previa, a título de ITBI, alíquota de 2%, mas esta foi posteriormente alterada para 3%, por força da Lei Distrital 5.452/2015, o qual tem aplicação imediata, em razão do art. 105 do CTN, que diz: "Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116". 5. Portanto, levando-se em consideração o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel, que somente ocorre quando o instrumento translativo é registrado no registro imobiliário, e que houve na hipótese alteração normativa da matéria, reputo correta a exação complementar impugnada, visto ser este último o momento certo para o recolhimento do imposto que, na hipótese narrada, se deu de forma antecipada. 6. Por outro lado, não há que se falar também em recálculo do imposto cobrado com base no valor venal do bem à época da lavratura do negócio, pois, conforme explicado, o fato gerador do imposto em questão ocorre somente com o registro do título de propriedade no RGI, o qual se deu no ano de 2016. Dessa forma, a base de cálculo a ser aplicada é o valor venal dos bens no ano de 2016, tal como o ocorrido. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Acórdão 1143897, 07049730420188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos.)
7. Ademais, o valor arbitrado foi devidamente motivado mediante expediente administrativo (ID’s. 49997189 e 49997369).
8. Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 686,22 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), este também não merece prosperar, uma vez que é decorrente da própria taxa cartorária prevista para registro da Escritura Pública, não restando demonstrado nos autos que a parte recorrente/requerida tenha dado causa a qualquer perda de prazo para o requerente/recorrido atender a exigência cartorial (ID. 49997189), uma vez que a declaração em questão foi emitida em 03/04/2023, com prazo de 20 dias úteis, e o recorrente/recquerido emitiu corretamente o documento de arrecadação em 12/04/2023 (ID. 49997189) a fim de que o requerente/recorrido pudesse atender a exigência em questão. De sorte, que se houve perda de prazo, e caso tenha sido necessário a emissão e pagamento de nova guia de emolumentos junto ao cartório de imóveis, a responsabilidade é inteiramente do requerente/recorrido.
9. Posto isto, verifica-se que assiste razão ao Distrito Federal, merecendo a sentença na origem ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispensadas as custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.